Tribunal: TJPA
Processo: 0800433-82.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800433-82.2020.8.14.0105

APELANTE: JUCELINO SILVA EVANGELISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTOS CONTUNDENTES. PENA MANTIDA. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. IMPROCEDÊNCIA. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA À AGRESSÃO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXASPERAÇÃO DEVIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. SUSPENSÃO DA PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restou evidenciado, no caso em apreço, que a sentença ora combatida encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas durante a instrução processual, especialmente, na palavra das testemunhas, que não deixa dúvida acerca da autoria do delito praticado pelo ora apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.

2.
In casu
, a presença dos elementos constitutivos do delito de lesão corporal de natureza grave restaram devidamente demonstrados pela prova oral colacionado ao feito, bem como pelos laudos e exames, os quais comprovam sobejamente que a ação do recorrente resultou em afastamento da vítima das suas atividades habituais, nos termos do inciso I, do § 1º, do art. 129, do CPB.

3. Não há que se falar em favorável à todas circunstâncias judiciais da dosimetria, reputo suficiente e justa a pena aplicada que se afastou do mínimo legal de forma sútil em 08 (oito) meses da pena-base, quando consideradas como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial.

4. Não cabe falar em ocorrência de lesão corporal privilegiada, quando os depoimentos do próprio réu e da vítima não demonstram que tenha havido algum motivo que justificasse a violenta emoção, logo em seguida à suposta agressão do ofendido. A vítima estava contendo o acusado para que cometesse agressão ao tio de ambos.

5. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, uma vez que o apelante não preenche os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB, em sua totalidade.

6. Fixada a pena concreta e definitiva a um período superior a dois anos, não há que se falar em suspensão da pena nos termos do art. 77, do CPB.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
JUCELINO SILVA EVANGELISTA,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia
, ao ID 11984948, que no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 10h, na PA 140, km 23, via Tomé-Açu/PA, zona rural, naquela Comarca, o denunciado JUCELINO DA SILVA EVENGELISTA, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima Agileu Evangelista Moraes, causando perigo de vida.

Na data acima mencionada, a vítima e o denunciado estavam reunidos na residência de seus familiares, comemorando um aniversário.

Na ocasião, o denunciado se recusava a diminuir o volume do aparelho de som. Por esse motivo e em razão do denunciado se encontrar embriagado, se iniciou uma discussão entre ele e Reginaldo Rogério Evangelista.

A vítima, Agileu Evangelista Moraes, tentou defender Reginaldo Rogério Evangelista dos golpes desferidos com uma faca pelo denunciado e foi atingida em seu braço esquerdo, consoante laudo de fl. 30.

Em virtude da lesão, a vítima caiu, Reginaldo Rogério Evangelista conseguiu correr e o denunciado fugiu.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal.

A Polícia foi acionada e logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante do acusado.

Mostra-se perfeitamente caracterizada a conduta do denunciado que praticou o delito em comento, conforme os depoimentos na peça informativa.

Os indícios de autoria do delito acima descritos são suficientes para justificar esta exordial acusatória. A materialidade encontra-se presente nas declarações das testemunhas e no exame de corpo de delito de fl. 30.

O laudo atesta que houve perigo de vida, qualificando o crime.

Diante do exposto e constando dos autos prova inequívoca de autoria e materialidade, o Ministério Público denuncia o acusado pela prática do crime previsto no artigo 129, §1°, II, do CPB.

Em

razões recursais,
ao ID 11985173, pugna a defesa pela absolvição do apelante, Jucelino Silva Evangelista, do crime de lesão corporal, ante a necessidade do reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente pugna pela desclassificação do delito para o lesão corporal leve (art. 129, do CPB), com a ausência da qualificadora do § 1º, I, do mesmo dispositivo penal, por inexistir nos autos laudo complementar confirmando a incapacidade para as suas ocupações habituais pelo prazo superior a trinta dias.

No tocante a dosimetria da pena, pugna a defesa que seja a pena fixada no mínimo legal, com o afastamento da circunstância negativa - consequências do delito, bem como, aplicada a causa de diminuição do § 4º, do art. 129, do CPB, por encontrar-se o réu, no momento do delito, sob domínio de violenta emoção.

Por fim, requer ainda, a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direitos conforme prevê o artigo 44 do Código Penal. Caso não seja possível, que ocorra a suspensão condicional da pena nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Em

contrarrazões
, ao ID 11985176, a RMP de 1º grau, manifesta-se para que este Egrégio Tribunal não dê provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo
, por ser medida de Justiça!

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
da presente Apelação, interposta em prol do réu, mantendo-se a sentença vergastada.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1
.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA LEVE DA LESÃO CORPORAL:

No
mérito,
a defesa do apelante pugna por sua
absolvição
, alegando a
exclusão da ilicitude pela legítima defesa
, de vez que a vítima lhe segurou por trás, aplicando-lhe uma “gravata” e o imobilizando.

A materialidade resta configurada através do laudo de exame de corpo de delito acostado ID 11984944 do IPL, que descreve: “(...)
Paciente que foi atingido por arma branca no antebraço esquerdo, apresenta trauma no joelho direito
(...)”.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento das testemunhas, em ambas as fases, onde relatam a violência sofrida pela vítima, senão vejamos os depoimentos transcritos na sentença (ID 12457566):

“(...)
AGILEU EVANGELISTA MORAES, vítima, em Juízo, declarou que estava na comemoração do aniversário da sua avó e após o término ficou na calçada, conversando com seu tio Reginaldo; o réu chegou no local e disse “tio vem pra porrada”, e levantou a camisa; o réu disse “ah tu quer né, tu quer né” e partiu em sua direção; em razão de ter problemas nas pernas não conseguiu fugir e foi atingido pelo réu com golpe de faca; ao se proteger teve seu braço esquerdo atingido; ficou por aproximadamente 03 dias internados e por aproximadamente 03 meses sem exercer suas atividades habituais normais; até hoje sente formigamento no braço e que o local ainda infecciona (mídia gravada e constante nos autos).

ADRIANO ROBERTO BORGES DOS SANTOS, policial militar, em Juízo, afirmou que a guarnição foi informada acerca do crime e que seguiu até o local, onde encontrou o réu; o réu entregou a arma do crime e foi conduzido para a Delegacia de Polícia; o réu havia mencionado que a motivação briga foi o volume de som (mídia gravada e constante nos autos).

BRUNO CLEYTON RIBEIRO MARTINS, policial militar, em Juízo, afirmou que receberam informações do crime e seguiram até o local; encontraram a vítima e a levaram para o Hospital; outra guarnição foi em busca do autor do crime; que após seguiram juntos até a residência do réu e lograram êxito em encontrá-lo; no dia seguinte a casa do réu foi incendiada (mídia gravada e constante nos autos).

JOSÉ ELÍDIO MARTINS SOARES, policial militar, em Juízo, assegurou que receberam informações de que a vítima havia sido agredida pelo réu; que seguiram até o local e encontraram a vítima; outra guarnição ficou diligenciando em busca do réu; depois as guarnições se juntaram e seguiram até a residência do réu, onde o encontraram; foi apreendida uma faca usada no crime; o réu afirmou que havia brigado com a vítima (mídia gravada e constante nos autos).

TILMA ROGÉRIO EVANGELISTA, em Juízo, afirmou que não presenciou o crime, mas estava no local; na data em questão havia ocorrido o aniversário de sua mãe; estava sentada na calçada da residência com Reginaldo e Agileu, momento em que o réu chegou com o celular tocando; a vítima pediu para que o réu desligasse o celular, pois estava fazendo barulho e incomodando a idosa; o acusado não obedeceu
(...)”.

Primeiramente, cabe ressaltar a credibilidade a ser dada às declarações prestadas pelo ofendido, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

Outrossim, saliento que o relato prestado pelas testemunhas informantes é elemento significativo e relevante para a formação da convicção do julgador
,
porquanto estas, apesar de não terem presenciado o momento exato da agressão, prestaram declarações harmônicas suficientes para corroborar com o depoimento do ofendido e dirimir as dúvidas acerca da autoria do delito em exame.

Por outro lado, a tese de legítima defesa defendida pelo denunciado/apelante restou evasiva, eis que não colacionou aos autos argumento capaz de desmerecer as afirmações do ofendido, tampouco de comprovar qualquer motivo ou intenção da vítima em lhe incriminar de forma deliberada.

Assim, tenho que a presença dos elementos constitutivos do delito de
lesão corporal de natureza grave
restaram devidamente demonstrados pela prova oral colacionado ao feito, bem como pelo laudo de exame acostado,
os quais comprovam sobejamente que a ação do recorrente resultou em internação por 03 (três) dias e no afastamento por 03 (três) meses das atividades habituais do ofendido, nos termos do inciso I, do § 1º, do art. 129, do CPB
.

Desta forma, vislumbro que a sentença ora combatida encontra-se devidamente fundamentada no acervo probatório carreado ao feito, o qual não deixa dúvida acerca da autoria do delito praticado pelo ora apelante, não havendo razão para acolhimento do pleito
absolutório
.

Sobre a matéria, trago à colação julgado desta e. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, § 1º, I, DO CPB. DA ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA E APLICAÇÃO AO CASO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDENTE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM A VERSÃO DA VÍTIMA DE QUE FORA ATINGIDA DE INOPINO PELO APELANTE, O QUE IMPOSSIBILITA O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA E, POR CONSEQUÊNCIA, SE PROMOVER A ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0028132-71.2017.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022 )

Não há que se falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como, não há que se falar em afastamento do qualificadora tendo em vista que o resultado da lesão que causou a incapacidade da vítima, para as ocupações habituais, por mais de trinta dias.

2.
QUANTO À NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL:

Alternativamente, clama a defesa pela reforma da dosimetria da pena, sob a tese de que o critério das circunstâncias judiciais das consequências do crime foi valorado de maneira equivocada, de modo que a reprimenda base deva ser imposta em patamar mínimo legalmente previsto, diante da prevalência de todos os vetores favoráveis.

Nota-se que, não há razão ao apelante no tocante à ausência de fundamentação da dosimetria da pena.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica na porte que importa:

“(...)
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes: não registra antecedentes criminais, em face do enunciado da Súmula nº 444 do STJ. Conduta social: Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. Personalidade do agente: Poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la. Motivo do crime: deixo para valorá-lo na fase posterior para não configurar em bis in idem. Circunstâncias: são normais à espécie. Consequências: são negativas, uma vez que até hoje a vítima tem sequelas, pois sente formigamento no braço e o local da lesão ainda infecciona, conforme afirmou em Juízo, o que deve pesar contra o réu. Comportamento da vítima: em nada influenciou na prática do delito.

À vista da análise feita acima, considerando que foi negativada uma circunstância, FIXO a pena base em 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Não há circunstâncias atenuantes.

Há circunstância agravante prevista no art. 61, II, "a", do CP, considerando o motivo fútil da prática delitiva, AGRAVO a pena em 08 (OITO) MESES, passando a dosá-la em 02 (DOIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES

DE RECLUSÃO, quantum que torno definitivo, ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de diminuição e/ou aumento de pena
(...)”.

Verifico assim, que há fundamentação para as consequências do crime serem consideradas desfavoráveis, ressaltando que a pena mínima cominada ao delito de lesão corporal grave, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, é de reclusão de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

Levando-se em consideração que o aumento de 1/6 (um sexto), entre o mínimo e médio legal, determinado pelo STJ, cada circunstância poderia acarretar no aumento de aproximadamente de 08 (oito) meses além da pena-base. Desta forma entendo que o afastamento do mínimo legal restou suficiente e adequado para os critérios de pena.

3.
DA ALMEJADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE DO ART. 129, §4º DO CPB:

O apelante pugna pela aplicação da causa de diminuição constante do art. 129, §4º do CPB, eis que alega ter cometido o crime sob o domínio de violenta emoção, por ter sido na mesma oportunidade agredido pela vítima.

Tal tese não pode ser acolhida.

Os depoimentos do próprio réu e da vítima não demonstram que tenha havido algum motivo que justificasse a violenta emoção, logo em seguida à injusta agressão do ofendido, senão vejamos.

O apelante afirmou, em seu depoimento judicial, que já tinha baixado o volume do som, a pedido do seu tio Reginaldo, afirmando que a caixa de som conectou-se automaticamente ao celular e por isso o volume teria sido muito alto.

Ocorre, que em sede policial (ID 11984864), o réu afirmou que realmente atingiu a vítima, que no dia havia ingerido muita bebida alcoólica e que não lembrava de muita coisa em relação aos fatos, apenas que não tinha inimizade com a vítima. Com relação ao seu tio Reginaldo Rogério Evangelista, apenas tiveram algumas discussões mas que nunca brigaram.

Mostra-se, deste modo, inviável, o reconhecimento do privilégio requerido pela defesa, pois não havia justificativa para que o réu estivesse sob violenta emoção.

4.
DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E SUBSIDIARIAMENTE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Incabível o acolhimento do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito,
prevista no art. 44, do Código Penal, tendo em vista que o apelante não preenche, em sua totalidade, os pressupostos exigidos para a substituição requerida, uma vez que o crime fora cometido com violência à pessoa, não sendo, portanto, a medida legalmente aplicável ao caso em apreço.

Não há, ainda, que se aplicar a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, do CPB, tendo em vista que restou concreta e definitiva a mais de 02 (dois) anos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023